Tribunal: TJSP
Processo: 2030781-73.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de função configurada. Violação ao princípio da separação de poderes (arts. 5o, § 1o, 19, caput, e 20, III, da Constituição do Estado. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2030781-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Agudos. Lei Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Agudos. Lei Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de função configurada. Violação ao princípio da separação de poderes (arts. 5o, § 1o, 19, caput, e 20, III, da Constituição do Estado. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.